Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717894-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAILSON SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: JOSE MARQUES DA SILVA DESPACHO Com base nos poderes conferidos ao relator e em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (art. 87, III, RITJDFT c/c arts. 9, 10 e 932, III, do CPC), intime-se o réu/apelante e a se manifestar sobre alegada ofensa ao principio da dialeticidade, conforme matéria suscitada, como preliminar, pela parte adversária (ID. 47615387). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2023 13:46:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora